Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS E DE RECURSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2.1. O acórdão construiu o fundamento teórico para concluir que a matéria relativa aos cálculos elaborados pelo perito judicial e homologados pelo Juízo de origem estava preclusa, fundamento, inclusive, para o não conhecimento do agravo de instrumento em discussão.
3. Estando as alegações da embargante dentro do mero exercício do direito de defesa, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.